Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DA RÉ. DESATENDIMENTO. VEÍCULO REGISTRADO NO NOME DE TERCEIRA PESSOA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste verificar se é necessário o registro do bem em nome do devedor e a anotação do gravame para fins da ação de busca e apreensão.

2. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, o registro do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da demanda por a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3. Ausente a comprovação de registro do réu como proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como inexistente pedido de conversão da ação em executiva, mostra-se adequado o provimento singular que extingue o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

4. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.